Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710545-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS, CONDOMINIO CIVIL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0707933-59.2020.8.07.0018, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e extinguiu o cumprimento de sentença. Em síntese, os Agravantes requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cessar os efeitos da r. decisão que extinguiu o cumprimento de sentença e os condenou a pagar honorários advocatícios, evitando-se a extinção prematura do processo e a cobrança de verbas sucumbenciais. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para que a r. decisão seja reformada e o cumprimento de sentença tenha regular processamento. É o breve relatório. Decido. Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e julgou extinto o cumprimento de sentença. Todavia, em exame dos pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Sucede que, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, contra o ato processual que extingue o processo caberá apelação. Na hipótese vertente, o ato judicial que extinguiu o cumprimento da sentença tem natureza jurídica eminentemente de sentença, de modo que desafia modalidade de recurso diversa do agravo de instrumento. O recurso cabível contra a decisão que extingue o processo de execução de título judicial é a apelação e o mesmo entendimento deve ser aplicado ao cumprimento de sentença. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PROVIMENTO TERMINATIVO. NATUREZA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO NEGATIVA. LEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SINGULAR. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FRANQUIA LEGAL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. Extinta a fase executiva e colocado termo ao processo, sob o fundamento de extinção integral da dívida, na forma do artigo 924, III, do estatuto processual, o provimento terminativo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). 3. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento terminativo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa. 4. Defronte recurso manifestamente inadmissível, ao relator é franqueado o poder de, via decisão singular, negar-lhe conhecimento, consoante a literalidade do disposto no inciso III do artigo 932 do estatuto processual, obstando que seja acoimado o provimento que assim dispõe de nulidade por ter avançado sobre competência reservado ao órgão colegiado. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1429715, 07089537120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Se o ato judicial recorrido extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, sua natureza jurídica é de sentença, a desafiar recurso de apelação. 2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se a manutenção da decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1363850, 07285275120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por inadequação da via eleita. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora